Tribunal: TJDFT
Processo: 0746367-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746367-35.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravantes sobre o documento de id 66824082. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator